Tribunal: TJSP
Processo: 1005816-35.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores. Sentença que reconheceu a ocorrência de descontos indevidos na conta bancária da autora, condenando a Instituição Financeira à devolução. Cobrança de tarifas cuja contratação não foi demonstrada. Configurado o dever de ressarcir os valores descontados indevidamente.
Recurso não provido.